Tribunal: STJ
Processo: 5010925-06.2022.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184771 - RJ (2024/0448457-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: NOEMIA GOMES ALMEIDA
EMBARGANTE
: NORBERTO RIBEIRO BELLAS
EMBARGANTE
: NORIS REGINA MADEIRA BORGES
EMBARGANTE
: NORMA SANTIAGO
EMBARGANTE
: ODALEIA BARBOSA DE AGUIAR
EMBARGANTE
: ODELIR PENHA SILVA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ODETE DA TRINDADE DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: ODILIA DA SILVA CORREA FIGUEIREDO
EMBARGANTE
: ODYR TEIXEIRA VICENTE
EMBARGANTE
: OLGA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RJ170271
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49487378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 7f41e80b-ccba-433a-a072-bc210efb9d97

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49487378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 7f41e80b-ccba-433a-a072-bc210efb9d97

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184771 - RJ (2024/0448457-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: NOEMIA GOMES ALMEIDA
EMBARGANTE
: NORBERTO RIBEIRO BELLAS
EMBARGANTE
: NORIS REGINA MADEIRA BORGES
EMBARGANTE
: NORMA SANTIAGO
EMBARGANTE
: ODALEIA BARBOSA DE AGUIAR
EMBARGANTE
: ODELIR PENHA SILVA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ODETE DA TRINDADE DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: ODILIA DA SILVA CORREA FIGUEIREDO
EMBARGANTE
: ODYR TEIXEIRA VICENTE
EMBARGANTE
: OLGA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RJ170271
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47923608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:49
Código de Controle do Documento: fb2b1322-8f9b-4047-96f5-f1e563a8d80f

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Noemia Gomes Almeida e outros
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 238):

SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO
FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos; não se
pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Está correta a decisão ao observar que a alteração das premissas adotadas
pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
Em suas razões, a parte embargante sustenta: "(i) omissão quanto aos
argumentos sobre a violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, pelo
a quo
acórdão proferido pelo Tribunal
, eis que o referido não verificou os requisitos da
compensação, conforme os arts. 368 e 369, do Código Civil; (ii) omissão quanto ao
desnecessário reexame fático-probatório, que impede a incidência da súmula 7/STJ, eis
que não se requer nestes autos a rediscussão sobre o tema e sim a análise da (im)
" (fl. 249).
possibilidade de decisão divergente das normas legais
A parte embargada não apresentou impugnação (fl. 263).
É o relatório.

VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA47923608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:49
Código de Controle do Documento: fb2b1322-8f9b-4047-96f5-f1e563a8d80f

Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que: (I)
não restou configurada a negativa de prestação jurisdicional; e
a alteração das
(II)
premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do decisório colegiado
embargado (fls. 240/241):
Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, o aresto recorrido
decidiu a questão com base na seguinte fundamentação (fls. 59/63):
Assim, como a prescrição da pretensão executiva foi interrompida com o
início da execução do título formado na ação coletiva (01/2000),
recomeçou a correr, pela metade do prazo, a partir do trânsito em julgado
da decisão, que ainda não ocorreu, pois foi interposta apelação pela parte
autora, ainda pendente de julgamento.
Contudo, como os exequentes ajuizaram a presente demanda em
, ou seja, antes da data do trânsito em julgado da decisão que
23/05/2021
extinguiu a ação coletiva e determinou o ajuizamento de execuções
individuais, não há que se falar em prescrição.
A parte exequente instruiu a petição inicial com planilha emitida por
órgão administrativo da UFRJ em 2006, a conter valores supostamente
incontroversos (evento 1, OUT24).
No entanto, a UFRJ sustenta que implantou as rubricas 15277 e 16171,
em cumprimento à decisão transitada em julgado (evento 24,
IMPUGNAÇÃO4).
A executada pondera que o fez a partir de dezembro de 2002, e que, em
janeiro de 2017, as parcelas foram suprimidas, por força da decisão do
Tribunal Regional Federal da 2a Região que julgou extinta a execução da
obrigação de fazer no exame da apelação nos Embargos à Execução no
0048808- 78.1999.4.02.0000.
Cito a ementa do acórdão:
[...]
A UFRJ sustenta, ainda, que os reajustes concedidos pela Medida
Provisória no 1.704/98, de acordo com a Portaria MARE 2.179/98,
corresponderiam à duplicidade de pagamento, pois as rubricas
implementadas em cumprimento ao título judicial coletivo ora executado
deveriam ter sido suprimidas imediatamente.
Argumenta que os atrasados aqui executados, com base em documento a
descrever o passivo supostamente incontroverso emitido por um de seus
órgãos
administrativos,
foram
completamente
absorvidos
pela
implementação dos reajustes em caráter geral promovida pela Medida
Provisória no 1.704/98, segundo a Portaria MARE 2.179/98.
As fichas financeiras da parte exequente demonstram a percepção das
rubricas indicadas pela UFRJ desde dezembro de 2002 até janeiro de
2017.
Os pagamentos efetuados pela UFRJ, no período compreendido entre
janeiro de 2002 e janeiro de 2017, se referem ao cumprimento do título
Documento eletrônico VDA47923608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:49
Código de Controle do Documento: fb2b1322-8f9b-4047-96f5-f1e563a8d80f

judicial coletivo aqui executado, e não seriam indevidos caso inexistente
a MP no 1.704/98, observados os valores previstos na Portaria MARE
2.179/98.
No entanto, a implementação da rubrica em cumprimento ao título
executivo formado no processo no 0006396-63.1996.4.02.5101, pelo
longo intervalo de janeiro de 2002 a janeiro de 2017, com o acréscimo do
reajuste concedido pela MP no 1.704/98, evidencia excesso de pagamento
dos valores.
Não se discute a validade do documento emitido por órgão administrativo
da UFRJ, mas ele deve ser analisado em conjunto com as fichas
financeiras de cada exequente, a fim de perquirir se há valores residuais a
serem pagos aos servidores/pensionistas, ou, no caso de os pagamentos da
rubrica superarem o passivo incontroverso, se a execução deve ser extinta.
Com isso, para os fins deste processo, compreende-se que os valores
aferidos como pagos em duplicidade devem ser compensados com o
passivo incontroverso do período de janeiro de 1993 até junho de 1998,
sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente.
Não há que se falar tampouco em prescrição relativa à compensação, ao
fundamento de que o último pagamento remonta a 2017, pois o próprio
acórdão
transitado
em
julgado
no
processo
no
0006396-
63.1996.4.02.5101 determinou a dedução dos pagamentos sob o mesmo
título.
Nessa linha, seria incoerente permitir a execução de valores de 1993 a
1998 e, paralelamente, não autorizar a compensação dos valores pagos na
via administrativa em período posterior. São créditos da mesma natureza.
Cito, em hipótese similar, o seguinte julgado do Tribunal Regional
Federal da 2a Região:
[...]
Portanto, como o cálculo da contadoria judicial elaborado com a
compensação dos valores pagos administrativamente resultou em
montante negativo, conforme evento 59, CALC2, não há valores a
executar neste processo.
Nesse contexto, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, porquanto
a instância ordinária solucionou, de forma clara e fundamentada, as questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia acerca da
preclusão; não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Frise-se, mais, que o órgão colegiado não fica obrigado a examinar todos os
artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando
dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos,
mas que para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas
pelas razões de julgar.
Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre à parte agravante.
Com efeito, está correta a decisão ao observar que a alteração das premissas
adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
Documento eletrônico VDA47923608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:49
Código de Controle do Documento: fb2b1322-8f9b-4047-96f5-f1e563a8d80f

probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47923608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:49
Código de Controle do Documento: fb2b1322-8f9b-4047-96f5-f1e563a8d80f

5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47923608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:49
Código de Controle do Documento: fb2b1322-8f9b-4047-96f5-f1e563a8d80f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.184.771 / RJ
Número Registro: 2024/0448457-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005066920214025101 50109250620224020000 5066920214025101
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOEMIA GOMES ALMEIDA
RECORRENTE : NORBERTO RIBEIRO BELLAS
RECORRENTE : NORIS REGINA MADEIRA BORGES
RECORRENTE : NORMA SANTIAGO
RECORRENTE : ODALEIA BARBOSA DE AGUIAR
RECORRENTE : ODELIR PENHA SILVA DE OLIVEIRA
RECORRENTE : ODETE DA TRINDADE DO NASCIMENTO
RECORRENTE : ODILIA DA SILVA CORREA FIGUEIREDO
RECORRENTE : ODYR TEIXEIRA VICENTE
RECORRENTE : OLGA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RJ170271
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
Documento eletrônico VDA49466054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:51:02
Código de Controle do Documento: 5faae5d0-d592-4f48-8a2f-f570e3152130

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NOEMIA GOMES ALMEIDA
EMBARGANTE : NORBERTO RIBEIRO BELLAS
EMBARGANTE : NORIS REGINA MADEIRA BORGES
EMBARGANTE : NORMA SANTIAGO
EMBARGANTE : ODALEIA BARBOSA DE AGUIAR
EMBARGANTE : ODELIR PENHA SILVA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : ODETE DA TRINDADE DO NASCIMENTO
EMBARGANTE : ODILIA DA SILVA CORREA FIGUEIREDO
EMBARGANTE : ODYR TEIXEIRA VICENTE
EMBARGANTE : OLGA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RJ170271
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:51:02
Código de Controle do Documento: 5faae5d0-d592-4f48-8a2f-f570e3152130